Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023106-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVANTE – MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO –
INÉRCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
– APLICAÇÃO DO ART. 76, § 1o, II E § 2o, I, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A irregularidade na representação processual do recorrente acarreta o não conhecimento do recurso por ele interposto em segunda instância, consoante disposto no art. 76, § 1o, II e § 2o, I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023106-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, que, nos autos da Execução Extrajudicial no. 0000768-25.2011.8.11.0044, ajuizado pelo
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu pedido de redução da penhora veiculado pela parte executada.

Nas razões recursais, a parte agravante executada aduz, em síntese, que o imóvel por ela indicado à penhora, de valor inferior ao penhorado, seria bastante para satisfação da execução, o que seria pertinente à luz do princípio da menor onerosidade, sendo que o valor da avaliação do imóvel contra o qual foi determinada a penhora é trezentas vezes maior que o valor da dívida.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede que seja concedida liminar recursal para que
“seja obstado os efeitos da r. decisão agravada com a determinação expressa para o cancelamento da penhora”
(sic).

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso a fim de
“de reformar a r. decisão agravada, acolhendo a alegação de excesso de penhora, substituindo a Fazenda JJ penhorada pelo imóvel indicado nos autos, qual seja, a Fazenda Kuruzevu”
(sic) (Id. 183941195).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal no Id.
184090711.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2023, por esta Relatoria (Id. 184217167).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187095672).

Após inclusão do feito na sessão virtual dos dias 15 a 17/12/2023, o Dr. José Sebastião de Campos Sobrinho compareceu aos autos no Id. 194634166 informando o falecimento do único representante processual da parte agravante, bem como requerendo a suspensão do feito e a intimação do agravante para constituir novo advogado nos autos.

Em decisão de Id. 196059151 fora deferida a suspensão do recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 313, I e §1o), bem como determinada a intimação pessoal do Espólio agravante, por intermédio da sua inventariante, conforme Termo de Compromisso de Id. 183941196, para que, no mesmo prazo acima estabelecido, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, II, CPC/15).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“
Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.
”

Conforme anteriormente relatado, após a inclusão do processo na sessão virtual de 15 a 17/12/2023, o advogado Dr. José Sebastião de Campos Sobrinho apresentou manifestou em Id. 194634166, informando o falecimento do único representante processual da parte agravante bem como solicitou a suspensão do caso e a intimação da parte para nomear um novo advogado.

Deferida a suspensão do recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 313, I e §1o), bem como determinada a intimação pessoal do Espólio agravante, por intermédio da sua inventariante (Id. 197580154), o ato não se aperfeiçoou, conforme certificado nos autos.

Dessa forma, considerando que é obrigação da parte nomear outro advogado quando houver renúncia ao mandato por parte de seus procuradores, e que a capacidade postulatória constitui pressuposto de validade do processo, constata-se a impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RENÚNCIA. NÃO REGULARIZAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de representação processual, ainda que proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso, impõe à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual. 2. Na hipótese, apesar de devidamente intimado, o agravante não regularizou a representação processual, impondo-se o não conhecimento do agravo interno. 3. Agravo interno não conhecido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1564681 RJ 2019/0240691-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021)

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO – REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA – PRAZO DECORRIDO IN ALBIS – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com entendimento do STJ, a ausência de cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
No caso, mesmo após a intimação para regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu a juntada da cadeia de procuração e/ou substabelecimento que confere poderes ao subscritor do recurso de apelação, de modo que não deve ser conhecido o recurso.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1005012-08.2019.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS” - PARTE PORTADORA DE ENCEFALOPATIA NEONATAL COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA LEVE (CID10 - G80.0) - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO OUTORGANDO ESPECIAIS NÃO CONDIZENTES COM O CASO - REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA - VÍCIO NÃO SANADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, não verificada a regularidade da representação da parte, está deverá ser intimada para a regularização da representação processual. 2. No caso, mesmo após a intimação para regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu a juntada apta a sanar o vício apontado. 3. Recurso não conhecido.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009411-67.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA – MÉRITO – ESCRITURAÇÃO APÓS QUITAÇÃO – CONTRATO QUE NÃO CONDICIONA PRÉVIA ESCRITURAÇÃO AO PAGAMENTO – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI A AUTORA EM MORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO – USUCAPIÃO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSE INJUSTA PELA INADIMPLÊNCIA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1- O art. 76 do CPC estabelece que, ‘Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. O § 2o dispõe que, “Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator [...] não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente [...]’.
(...).”
(N.U 0001529-20.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, não sanado o defeito da representação processual,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024